Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-23.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004522-23.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ROCHA BONFIM - CPF: 024.935.561-27 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004522-23.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres/MT

Recorrida(s):

Rafael Rocha Bonfim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO NO CADASTRO ESCOLAR QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZOS AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Deve ser afastada a condenação a título de dano moral, se não restar caracterizado a existência de nexo causal entre o acidente decorrente de má conservação da via pública e o dano sofrido pelo autor, acarreta o dever de indenizar do ente público pelos danos causados à parte autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial a fim de
CONDENAR
o requerido a pagar a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)
, corrigido pelo IPCA e juros de 0,5% a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95;

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

O Autor ingressou com a presente ação contra o Município Réu, visando indenização a título de dano moral, sob o argumento que a escola municipal Duque de Caxias, lhe causou grandes transtornos, visto que é o genitor e responsável pelos dois menores R. S. e L. V., quais foram matriculados na referida escola, contudo, no cadastro sempre fica registrado como responsável a genitora dos seus filhos.

Ocorre que a genitora somente tem permissão de fazer visita monitorada, pois estão em processo de separação judicial e o autor possui a guarda unilateral dos filhos, além do cadastro equivocado no sistema da escola, alega que foi retirado do grupo de WhatsApp criado pela escola para acompanhamento escolar do seu filho, ademais, alega que o fato de sua ex esposa constar como responsável no sistema da escola pode lhe causar transtornos visto que ela já fugiu com os seus filhos em outro momento e que por esta razão ela não poderia de forma alguma constar no sistema da escola como responsável dos seus filhos. Sustenta ainda que foram encaminhadas mensagens para sua mãe participar do grupo do WhatsApp, sendo que esta não é responsável pelos alunos, bem como frisa que a exclusão do seu nome do grupo de pais causou prejuízos ao seu filho.

Em contrapartida a escola alega que de fato houve o equívoco no sistema, tendo em vista que ele “puxa” o nome da genitora como responsável, mas que os servidores da escola foram orientados a permitir a saída dos filhos do autor somente quando este vir busca-los. Aduz que não houve qualquer situação vivenciada pelo autor capaz de ensejar a indenização a título de dano moral, pois em nenhum momento houve a entrega dos menores a genitora destes, bem como que foi apenas um erro de sistema que nada interferiu na prática. E quanto a alegação de mensagem para a avó paterna, esta foi encaminhada em razão dela ter sido incluída como contato na ficha dos filhos do Recorrido. Não havendo que falar em ação desrespeitosa ou ilegal realizada pelos agentes do Município, devendo a sentença ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o erro no sistema da escola municipal que constou como responsável a genitora dos filhos do Autor quando na verdade teria que constar o Autor, vez que este possui a guarda unilateral dos filhos.

Contudo, observo que apesar das alegações do autor de que a genitora dos menores pudessem retirá-los do ambiente escolar sem a sua autorização, tal situação não ocorreu, não podendo haver condenação do Município baseada em presunção ou suposição do que poderá ser vivenciado pelo indivíduo.

Ademais, no presente caso, para que haja condenação do Município por dano moral, é necessário que esta seja objetiva, ou seja, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo artigo 37, §6o da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano, e como já mencionado, os fatos narrados nos autos, não configuram dano moral indenizável.

A respeito da matéria discutida nos autos, eis entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INFORMAÇÃO ERRÔNEA SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO –
RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2. Demonstrado que o erro administrativo não ocasionou dano, a responsabilidade civil resta afastada.

3. Recurso improvido.

(N.U 0000528-89.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Deste modo, em que pese o Autor ter que solicitar a retificação do sistema, bem como a inclusão do seu número junto ao grupo criado para acompanhamento escolar do seu filho, estes fatos por si só, não são capazes de ensejar a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022